Tribunal: TJDFT
Processo: 0736521-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736521-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS ARAUJO CHAVES, MARIA DO SOCORRO LEITE FERREIRA CHAVES AGRAVADO: JOSE LEITE FERREIRA FILHO, MARIA NIVONETE LEITE, JUAREZ CAROLINO BEZERRA, MARLENE PEREIRA BARROS BEZERRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO CARLOS ARAUJO CHAVES e outros, ora autores/agravantes, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, em ação de extinção de condomínio proposta em desfavor de JOSE LEITE FERREIRA FILHO e outros, ora réus/agravados, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de extinção de condomínio c/c alienação judicial ajuizado por ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO CHAVES e MARIA DO SOCORRO LEITE FERREIRA CHAVES em desfavor de JOSÉ LEITE FERREIRA FILHO, MARIA NIVONETE LEITE, JUAREZ CAROLINO BEZERRA e MARLENE PEREIRA BARROS BEZERRA, com relação ao imóvel rural denominado Fazenda Paraíso que fica no município de Grajaú/MA, medindo uma área total de 124,68,34 ha (cento e vinte e quatro hectares, sessenta e oito ares e trinta e quatro centiares). Decido. Cuida-se de hipótese de competência absoluta, conforme art. 47 do CPC e entendimento sedimentado na jurisprudência: STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.o 140.026 - DF (2015/0100252-3). RELATOR: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO. SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 2.A VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DO GAMA - DF. SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO 2.A VARA CÍVEL E FAZENDA PÚBLICA DE LUZIÂNIA - GO. INTERESADO: EDNIR ALVES DE MATOS. ADVOGADO: WANESSA MARQUES SANTOS. INTERESSADO: EUTEYR JESUS DA SILVA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. BEM IMÓVEL PARTILHADO NO ACORDO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 95 DO CPC. COMPETÊNCIA DO FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. PRECEDENTE ESPECÍFICO: CC 134.756/GO, MIN. MARCO AURÉLIO BELLIZZE. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA JUÍZO DE DIREITO 2.a VARA CÍVEL E FAZENDA PÚBLICA DE LUZIÂNIA - GO. (Grifou-se) APELAÇÃO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. BEM IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. CO-HERDEIROS. EXTINÇÃO. I. Há perda superveniente do interesse recursal do agravo quando o magistrado reconhece, na sentença, que o preço da avaliação está defasado e determina que, antes da venda judicial, se faça outra, autorizando, inclusive a realização de prova pericial. II. À época do oferecimento da reconvenção pelo segundo réu, estava em vigor o art. 315 do CPC/73, o qual admitia a referida resposta apenas contra o autor e não contra o co-réu. III. A demanda de extinção de condomínio pela alienação de coisa indivisível é ação real imobiliária de que cogitam o art. 95 do CPC e o art. 46 do NCPC, pois decorre do atributo da propriedade, sendo o foro competente o da situação da coisa. IV. É lícito ao condômino, a todo tempo, exigir a divisão da coisa comum, bastando a vontade de apenas um deles, cujo instrumento adequado, em se tratando de coisa indivisível, não querendo adjudicá-lo a um só, indenizando o outro, é a alienação judicial. V. O termo inicial dos alugueres devido pela privação da fruição do bem é a notificação extrajudicial, ou na sua ausência, a citação, momento a partir do qual os proprietários de parte do imóvel se manifestam no sentido de não mais anuírem com o usufruto exclusivo do co-herdeiro ocupante. VI. A obrigação de recolher do imposto de transmissão causa mortis é de todos os herdeiros, nos termos do art. 7.o, I, do Decreto Distrital n.o 34.982/2013. VII. Deu-se parcial provimento aos recursos. (TJDFT. Acórdão n. 933047, 20130610037769APC, Relator: JOSÉ DIVINO 6.a Turma Cível, data de julgamento: 06.04.2016, publicado no DJe: 12.04.2016. p. 236/266) (Grifou-se) Por tal razão, com esteio no art. 62, do CPC, declaro a incompetência absoluta deste Juízo e, por consequência, declino da competência e determino a remessa dos autos para o juízo cível do município de Grajaú/MA, com as homenagens de estilo. Intimem-se.” (grifos no original) Em suas razões recursais a parte autora argumenta, em síntese, que a ação de dissolução de condomínio se funda em direito pessoal e, por este motivo, o foro competente para processar e julgar o feito é o do domicílio do réu. Assim, interpôs o presente agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Por meio do despacho ID Num. 51034286 o agravante foi intimado a se manifestar sobre eventual inadmissibilidade do agravo, diante da consumação da remessa dos autos a outro tribunal Manifestação do agravante (ID Num. 51318026) É o relatório. DECIDO. O recurso não pode ser conhecido, ante sua manifesta inadmissibilidade. Em análise ao processo originário, observo que os autos foram remetidos para o juízo cível do município de Grajaú/MA no dia 30/08/2023, data anterior à interposição e análise do presente agravo de instrumento. Em que pese a possibilidade de interposição de agravo de instrumento em face de decisão que versa sobre declínio de competência, o fato é que o processo não tramita mais perante este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de modo que a jurisdição deste tribunal está encerrada, ante a evidente impossibilidade de esta corte emitir ordem a magistrado vinculado a outro tribunal. No mais, caso o presente agravo fosse admitido, este recurso invadiria as atribuições de um conflito de competência, fato que implicaria em manifesta usurpação da competência do STJ. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUTOS REMETIDOS A OUTRA COMARCA. PERDA DO OBJETO. MATÉRIA A SER DIRIMIDA POR MEIO DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 01. Constatado que os autos foram remetidos à comarca de Ribeirão Pires -SP em data anterior à esta decisão, a jurisdição deste Tribunal está encerrada. Com efeito, o Tribunal de Justiça do DF e Territórios não detém competência para dar ordem a Magistrado de outra Comarca, eis que sua esfera de atuação está limitada ao Distrito Federal, nos termos dos princípios básicos do direito. 02. Eventual discussão acerca matéria, neste momento processual, somente por ser feita por meio de conflito de competência, em caso de o juízo da Ribeirão Pires -SP se julgar incompetente e pelo Superior Tribunal de Justiça. 03. Recurso desprovido. (Acórdão 1079781, 07149666220178070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/3/2018, publicado no DJE: 22/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. REMESSA IMEDIATA DOS AUTOS À COMARCA DE UNAÍ-MG. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Não se desconhece a possibilidade do uso do agravo de instrumento contra decisão interlocutória versando sobre a definição de competência, conforme assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, na hipótese, houve o esvaziamento superveniente do objeto da insurgência recursal, pois, quando manejado este agravo, o processo no qual se deu a decisão atacada já estava tramitando no TJMG. 2. A remessa imediata dos autos ao juízo tido por competente, no caso, vinculado a outro tribunal de justiça, impede a esta Justiça comum distrital julgar a matéria, sob pena de o agravo de instrumento fazer as vezes do conflito de competência, em manifesta usurpação da competência do STJ. 2.1. Nos termos do art. 105, I, "d", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, dentre outros, os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, "o", bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos. 2.2. Na espécie, como o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Unaí não suscitou conflito de competência, significa que, na forma do art. 64, § 4o, do CPC, aderiu à decisão declinatória, objeto desta insurgência. Nesse caso, cabe à parte interessada valer-se da via processual adequada para impugnar a decisão perante o TJMG ou, se o caso, no STJ. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1411190, 07302394220218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 25/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, não deve ser ele conhecido. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 28 de setembro de 2023 11:51:04. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora